Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRESCRIÇÃO.
1. Diante da responsabilidade civil extracontratual aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3o, inc. V, do CC/02, iniciando a fluência do prazo prescricional a partir do momento em que o direito é violado, ou seja, na data em que houve o desembolso da quantia que se busca a restituição.
2. Recurso conhecido e desprovido.